Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728392-36.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY APELADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 37386557 o primeiro autor, Edmar Profiro Ferreira, postula a anotação de prioridade legal em virtude da idade acima de 60 (sessenta) anos. Do exame dos autos, verifico que o primeiro requerente conta com 77 (setenta e sete) anos (ID 35617520), fazendo jus, portanto, à requerida prioridade. No ID 38663657, os apelantes requerem a inclusão dos autos em julgamento presencial, tendo a zelosa Secretaria providenciado a retirada da pauta virtual, diante da impugnação (ID 38741409). Assim, à Secretaria para promover a respectiva anotação da prioridade legal em razão da idade e, posteriormente, incluir os autos para julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador